Tribunal: CARF
Processo: 12585.000153/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000153/2010-92
RESOLUÇÃO
3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE FERTILIZANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido do qual transcrevo
excertos:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
2
1. A interessada acima qualificada apresentou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de COFINS não-cumulativa - mercado interno, referente ao 2o
trim/2009, no PER/DCOMP no 41876.21626.031209.1.1.11-0327 (fls. 04/07 -
observe-se que os números de folha mencionados no presente processo referem-
se sempre à numeração digital), no montante de R$ 11.685.830,49.
2. Vinculadas ao pedido de ressarcimento, transmitiu as seguintes Declarações de
Compensação – DCOMP, conforme fls. 61/90:
-
04313.34003.290411.1.3.11-3483,
-
26491.76363.110511.1.3.11-2988,
-
13381.10425.130511.1.3.11-0007,
-
25752.49361.170511.1.3.11-9764,
-
01379.71198.200511.1.3.11-1305,
-
17793.61933.300511.1.3.11-0042,
-
41611.81051.030611.1.7.11-2009.
(...)
4. Após a análise dos documentos e informações apresentados pela interessada, a
DERAT-SPO/DIORT/EQAUD proferiu o Despacho Decisório de fls. 91/104, no qual
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento e homologou as Declarações de
Compensação e ele vinculadas até o limite do crédito deferido.
5. Na referida decisão constam os PER/DCOMP referentes ao crédito analisado, e
as informações: de que a empresa atua na produção de fertilizantes, calcário para
correção do solo, componentes para nutrição animal e produtos químicos; da
legislação aplicada; dos documentos examinados; sobre apuração das receitas de
mercado interno e externo, apuração da proporcionalidade, e da base de cálculo;
de que não foram considerados os valores informados nos arquivos sem o
número da nota fiscal e/ou com descrição contendo o texto “aguardando
cancelamento” ou sem a identificação do produto ou serviço; sobre conceitos de
bens e serviços utilizados como insumo; sobre aquisições de produtos
classificados nos capítulos 25 e 31 da TIPI e suas matérias-primas.
6. Ainda, da referida decisão, extrai-se as seguintes informações sobre a análise
de créditos:
Bens utilizados como insumos:
Compras: Da relação apresentada excluiu-se as despesas dos produtos tributados
à alíquota zero classificados nos capítulos da Tipi 31 (fertilizantes), 25 (corretivo
de solo), 11.03 (fubá de milho). Também foram excluídas as despesas com
embalagens do tipo big bag, barras de metal, óleo diesel (utilizado para frota
própria ou de terceiros e não utilizado no processo produtivo), gás GLP utilizados
em empilhadeira, gás natural e outros por não se enquadrarem no conceito de
insumo; Aditivos de moagem; Explosivos P.J. Pais; Combustíveis e Lubrificantes
(contas 4223006; 4223002; 4223001): Os valores foram informados nos arquivos
sem o número da nota fiscal e/ou com descrição contendo o texto “aguardando
cancelamento”. Não foram considerados os créditos por falta de identificação e
por não se enquadrarem no conceito de insumo, por não serem utilizados
diretamente no processo produtivo e sim em etapas anteriores;
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
3
Água Aplicada na Produção (4222002): Foram aceitas as notas fiscais
relacionadas e devidamente identificadas;
Demais Mats Aux. PJ País (4223007): Não foram aceitas as despesas com cal e
madeira por não se enquadrarem no conceito de insumo;
Água e Esgoto (4361001): Os valores foram informados nos arquivos sem o
número da nota fiscal e/ou com descrição contendo o texto “aguardando
cancelamento”.
Mats. Aux. Prod. PJ País (4371002): Os valores foram informados nos arquivos
sem o número da nota fiscal e/ou com descrição contendo o texto “aguardando
cancelamento”.
Combust. E Lubrificantes (4371001): Não se enquadram no conceito de insumos
não sendo utilizados diretamente na produção (thinner; óleo; gasolina; óleo
diesel; graxa; óleo de freio e gás GLP);
Demais Materiais (4351017): Não se enquadram no conceito de insumos e não
sendo utilizados diretamente na produção (Trincha, trena, silicone, querosene,
tinta spray, peças para ar condicionado, torneira para bebedouro; antena de
veículo; lâmpada, selo Imetro, etc);
Mat Manut PF ( 4351009): Não se enquadram no conceito de insumos. Não se
trata de peças de reposição e serviços empregados diretamente na produção ou
fabricação de bens. (Lâmpadas, bateria, resistência de chuveiro, radio Motorola,
conduites, lanterna, pilha, fio telefônico, capa, soquete de lâmpada, tomada,
fusível, ventiladores, luminárias de emergência, etc. Não foram considerados os
créditos;
Mats Manut Instrum. P. J. Pais (4351010): Foram aceitas as notas fiscais
relacionadas e devidamente identificadas;
Mats Manut Mecânica PJ (4351011): Foram glosadas despesas com ferramentas
diversas, gás GLP para empilhadeira, saco plástico para limpeza, pá de lixo, trena e
outros por não se enquadrarem no conceito de peças de manutenção.
Mats Manut Civil P.J (4351012): Glosado integralmente - Esta conta não se trata
de peças de reposição e serviços empregados diretamente na produção ou
fabricação de bens. Não há previsão legal para créditos com despesas de
manutenção de construção civil.
Mats Manut Produção P.J Pais (4351013): Foram glosadas despesas de isolantes
térmicos, cimento refratário, tijolo refratário, concreto, manta de fibra por não se
enquadrarem de peças de manutenção.
Mats Parada Fábrica PJ País (4351016): Os valores foram informados nos
arquivos sem o número da nota fiscal e/ou com descrição contendo o texto
“aguardando cancelamento”. Não foram considerados os créditos;
Serviços utilizados como insumo:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
4
Serv Prestados Prod. PJ (4221001): Foram glosados os seguintes serviços por não
se tratarem de serviços empregados diretamente na produção e não se
enquadrarem no conceito de insumo: carregamento; expedição; cabotagem;
topografia; limpa fossa; dragagem; amostragem de mina; perfuração; fabricação
de brita, sondagem, serviço de amostragem e pesquisa;
Carga e descarga PJ (4221003):Os valores foram informados nos arquivos sem o
número da nota fiscal e/ou com descrição contendo o texto “aguardando
cancelamento”. Por definição esta atividade não se enquadra no conceito de bens
e serviços utilizados como insumo;
Corte e Carregamento PJ (4221004): Serviços de corte de lenha, escavação e
movimentação de minério por definição não se enquadram no conceito de bens e
serviços utilizados como insumo. Nesta conta também não foram consideradas as
despesas de locação de equipamentos especiais que por falta de apresentação de
contratos não foi possível a comprovação de que se trata efetivamente de aluguel
de máquina ou equipamento;
Corpos Moedores PJ País (4223003): Os valores foram informados nos arquivos
sem o número da nota fiscal e/ou com descrição contendo o texto “aguardando
cancelamento”;
Reagentes PJ País (4223004): Os valores foram informados nos arquivos sem o
número da nota fiscal e/ou com descrição contendo o texto “aguardando
cancelamento”;
Serv. Manut. Parada Fábrica PJ País (4351006): Os valores foram informados nos
arquivos sem o número da nota fiscal e/ou com descrição contendo o texto
“aguardando cancelamento”;
Carga e descarga (4352006): Serviços de carga e descarga e movimentação de
materiais diversos não se enquadram no conceito de bens e serviços utilizados
como insumo;
Demais Serviços PJ (4351007): Foram glosadas despesas de serviços de
manutenção de equipamentos de escritório, refrigeração e comunicações,
reforma/teste de extintor, manutenção de equipamentos de segurança e serviço
de corte e lenha. A referida conta trata-se de serviços não ligados diretamente a
área de produção não se enquadrando no conceito de bens e serviços utilizados
como insumo;
Serv Manut Elétrica P.J País (4351001) : Foram aceitas as notas fiscais
relacionadas pela empresa.
Serv Manut Instrum. P.J País (4351002): Foram aceitas as notas fiscais
relacionadas pela empresa, excluído os serviços sem identificação;
Serv Manut Mecanica P.J País (4351003): Foram glosados despesas com compras
de auto peças, serviços de monitoramento, andaimes, vidraçaria e gases
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
5
industriais por tratar-se de serviços não ligados diretamente a área de produção
não se enquadrando no conceito de bens e serviços utilizados como insumo;
Serv Manut Civil P.J País (4351004): Serviços de manutenção em edificações não
tem direito a crédito, sendo esta conta contábil glosada integralmente. Não há
previsão legal para créditos com despesas de manutenção de construção civil;
Serv Manut Prod PJ País (4351005): Foram aceitas as notas fiscais relacionadas
pela empresa;
Serv. Manut. PJ País (4351008) : Os valores foram informados nos arquivos sem o
número da nota fiscal e/ou com descrição contendo o texto “aguardando
cancelamento”;
Demais serviços PJ País (4352009): Despesas diversas como assinatura mensal,
serviço controle de praga, serviço de assessoria técnica, recarga de extintores,
serviço de coffee break, serviços de segurança do trabalho, telefone, rádio,
serviços de locação sem comprovação, etc., foram glosadas por falta de previsão
legal não se enquadrando no conceito de bens e serviços utilizados como insumo.
Também foram glosadas as despesas sem identificação do tipo de serviço;
Exploração de Jazidas (4385012); Movimentação – Equipamentos (4385049) e
Movimentação – Terceiros (4385050): Os valores foram informados nos arquivos
sem o número da nota fiscal e/ou com descrição contendo o texto “aguardando
cancelamento”, sendo que estas atividades não se enquadram no conceito de
insumo;
Despesas de Energia Elétrica (4222001 e 4361002): Consideradas as notas fiscais
relacionadas pela empresa.
Aluguéis de prédios (4385001): Foram glosadas as despesas de locação de
espaços em Hotéis e permanência em estacionamentos;
Despesas de alugueis de máquinas:
Aluguel Equipamentos Informática e Equipamentos Alugados PJ Pais (4385052 e
4222003): Os valores foram informados nos arquivos sem o número da nota fiscal
e/ou com descrição contendo o texto “aguardando cancelamento”. Os valores
foram glosados.
Alugueis de Equipamentos (4385002): A empresa foi intimada em 18/05/2012 e
reintimada em 03/04/2013; 24/06/2013 e 02/09/2014 a comprovar através de
contratos ou descrição de notas fiscais que se trata efetivamente de aluguéis de
máquinas e se for o caso, separar os valores correspondentes a locação e
contratação de serviços de mão-de-obra (identificando o tipo de serviço).
Somente na última intimação a empresa apresentou dois contratos de empresas
que prestaram serviços referente a este período analisado. Analisando o contrato
da empresa CRCC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 67.218.461/0002-97,
verificamos tratar-se de serviços de movimentação e valores cobrados por
tonelada. Com relação a empresa SUERO TERRAPLENAGEM E LOCACAO, CNPJ
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
6
04.548.536/0001-05, verificamos que o objeto do contrato trata-se de
carregamento e transporte de borra de enxofre. Desta forma não houve a
comprovação de que as notas fiscais relacionadas no arquivo apresentado tratam-
se efetivamente de locação ou arrendamento mercantil. Não foram aceitas as
despesas de serviços relacionados a escavação, movimentação de insumos, carga
e transporte por falta de previsão legal.
Armazenagem (4385003): Consideradas as notas fiscais relacionadas pela
empresa sendo glosado os serviços de logística por falta de previsão legal e as
notas fiscais sem número ou sem identificação do tipo de serviço.
Frete: As despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de
mercadorias
(matérias
primas/produtos
em
elaboração/produtos
acabados/embalagens) entre os estabelecimentos da empresa, não integram o
conceito de insumo e, portanto, não geram direito à apuração de créditos da
Contribuição para o PIS e da Cofins. Tampouco poderiam ser enquadradas no
inciso IX, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, tendo em vista que esse dispositivo
trata apenas de frete na operação de venda.
Frete na venda: Foram aceitos os fretes de saída de mercadorias identificados
como frete de venda, sendo glosados as despesas de fretes de produtos semi
acabados (sendo considerados como fretes de transferência) e frete de
bonificação ou doação (não sendo considerado como frete de vendas), ambos por
falta de previsão legal. Não foram consideradas as notas fiscais relacionadas sem
a denominação que permitia identificar o tipo de frete, exaustivamente solicitado
nos termos de intimação.
Frete de compra: A empresa em atendimento a intimação apenas juntou arquivo
contendo valores totalizados por código de setores sem qualquer tipo de
identificação solicitada. Foram solicitadas as seguintes informações: - tipo de
transporte (compra, venda, transferência ou devolução), data, nome e CNPJ da
transportadora, endereço de origem e destino, número do conhecimento,
número da fatura, valor da fatura, identificação do tipo de produto transportado
(tributado ou não). Face a impossibilidade de identificação do tipo de transporte e
do produto transportado, sendo que as matérias primas com alíquota zero não
dão direito ao crédito, estendendo-se ao custo do seu transporte, foram glosadas
as despesas pleiteadas pela empresa.
Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil (4385004):
Os valores foram informados nos arquivos sem o número da nota fiscal e/ou com
descrição contendo o texto “aguardando cancelamento”. Os valores foram
glosados.
Importação de produtos para industrialização: Verificou-se que a empresa
adquire produtos do exterior para a fabricação de seus bens. Foram analisados os
valores lançados na contabilidade fiscal e notas fiscais de entradas de
importações, por meio de amostragens sendo aceito os valores declarados.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
7
Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição ou de
Construção): A empresa em atendimento ao solicitado apresentou planilha de
aquisição de bens com data de incorporação e número de meses de depreciação e
descrição do imobilizado. Foram considerados com direito a crédito os bens
diretamente utilizados na produção de bens destinados a venda. Foram glosadas
despesas relacionadas a moveis e utensílios e equipamentos de informática por se
tratarem de bens utilizados em áreas administrativas ou comerciais.
Devolução de vendas: Não houveram valores declarados.
Valor Devido a compensar-ressarcir: Após a apuração das receitas, o cálculo das
contribuições devidas no período e apuração dos créditos segue quadro final com
valor devido a compensar/ressarcir:
(...)
7. Cientificada da decisão em 05/10/2015 (fl. 121), a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 126/173 em 03/11/2015 (fl. 126)
alegando, em síntese, que:
(...)
7.3 Remete ao item 3 do Despacho Decisório, no qual está expresso que "A
EMPRESA ATUA NA PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES, CALCÁRIO PARA CORREÇÃO
DO SOLO, COMPONENTES PARA NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS QUÍMICOS".
7.4 Cita o artigo 3o do Estatuto Social da Manifestante, o qual prevê que "A
Sociedade tem por objeto: (a) a extração, a fabricação, o beneficiamento, a
industrialização, importação, exportação e comercialização de fertilizantes e
outros materiais, inclusive minerais, tais como fosfatos, matérias-primas,
produtos e subprodutos, para agricultura e pecuária... ".
7.5 Desse modo, todas as despesas e custos necessários ao processo de
exploração, extração, fabricação, beneficiamento e industrialização de minérios,
compõem o custo de produção da Manifestante, etapa essencial na sua cadeia
produtiva, sendo que os gastos aplicados aos processos são típicos insumos da
atividade da mineração.
7.6 negligenciando tal informação e desconhecendo a integralidade dos processos
produtivos da Manifestante, a fiscalização fazendária não reconheceu insumos
provenientes dessas atividades "...por não serem utilizados diretamente no
processo produtivo e sim em etapas anteriores”.
7.7 é a própria Manifestante quem faz a extração do minério e todo o processo de
beneficiamento da rocha fosfática, conforme será infra detalhado, não sendo uma
etapa anterior, mas a própria cadeia produtiva da Manifestante!
7.8 Em outros itens, a autoridade fazendária sequer justificou o motivo da glosa,
simplesmente sustentando que o itens/produtos "não se enquadram no conceito
de insumo".
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
8
7.9 Portanto, o desprezo da integralidade da cadeia produtiva da Manifestante
resultou em diversas glosas de créditos provenientes de custos próprios da
atividade de mineração, gastos esses que configuram insumos e geram créditos
para efeitos da COFINS.
(...)
7.15 Trata da cadeia produtiva, informando que a Manifestante atua em todas as
etapas da produção de fertilizantes, que é composto de uma série de processos e
operações que se iniciam com a pesquisa, exploração, extração, mineração e
processamento da rocha fosfática, passando por processos químicos e vão até a
entrega do produto final: fertilizantes, calcário para correção do solo e
componentes para nutrição animal.
7.16 Passa então a descrever detalhadamente as etapas de produção, incluindo
imagens e fluxogramas (fls. 134/145), destacando-se os seguintes trechos:
A produção de fertilizantes fosfatados se inicia com a extração do fósforo do solo,
pelo processo de mineração e beneficiamento da rocha fosfática, na qual está
presente na forma de apatita (cristais finos, que contém o elemento fósforo).
A apatita é o princípio da cadeia produtiva desencadeada nas minas da
Manifestante.
A extração segue etapas de desmonte, ou detonação, única forma de tirar a rocha
do solo... Após a extração dos blocos de rochas, estas são levadas à britagem, em
que pedras com mais de um metro cúbico de volume são reduzidas a 25
centímetros. Essa é a britagem primária... Em seguida é feita a britagem
secundária, em que o diâmetro dos blocos de minério contendo apatita chega a
mentos de 2,5 centímetros.
Os grãos seguem para seu beneficiamento... Nesse momento é que entram em
cena os moinhos, cujo objetivo é fazer a moagem (imagem esquerda abaixo) para
que os grãos triturados fiquem finos como areia. Assim, após a moagem, o
minério, agora em forma de polpa (mistura de sólidos e água), precisa ser liberado
de algumas impurezas para aumentar a concentração de fósforo. Para isso, é feita
uma primeira separação pelo desmagnetizador
A polpa, agora livre de magnetita, que é estocada e, quando possível, vendida
para a indústria de cimento. Nesse sentido inicia-se o processo de deslamagem,
em que ocorre sua "limpeza", pois, na realidade, a lama existente na composição
da polpa é fina, mas precisa ser separada e retirada do circuito industrial para não
prejudicar o processo de flotação.
A purificação da apatita ocorre no processo de flotação e é a mais eficiente
tecnologia para concentração dos minérios de fósforo... pois consegue separar a
polpa relutante da moagem de outros minerais contaminantes aos quais ela se
mantinha associada. O calcário é o principal subproduto da flotação da mina de
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
9
Cajati/SP, fonte de cálcio para os produtos de nutrição animal e excelente
corretivo dos solos agrícolas.
O procedimento de flotação consiste em moer os grãos triturados de rocha e
colocá-la em um meio líquido onde as partículas com maior concentração de
fósforo são agrupadas por processo físico e químico. Ar, água, produtos
originados pelo processamento de grãos, como os ácidos graxos da soja, e os
amidos de milho são elementos utilizados na flotação.
Após esse processo de beneficiamento, ocorre a acidulação e mistura. Isto é, um
processo químico, usando o ácido sulfúrico com o objetivo de solubilizar o fósforo
para que ele possa ser absorvido pelas plantas e pelos animais. O fósforo que
estava no concentrado torna-se mais solúvel depois da ação do ácido sulfúrico,
obtido a partir do enxofre.
Da apatita processada com ácido sulfúrico é obtida toda uma cadeia de produtos,
entre eles, o ácido fosfórico e sulfato cálcio hemidrato (gesso) produzidos pela
Manifestante em Cajati/SP, depois de purificado, o ácido fosfórico está pronto
para ser usado na fabricação de produtos para alimentação animal ou para
consumo humano (em segmentos como a o de alimentos, bebidas, têxtil e
farmacêutico)
Outros produtos, como o Superfosfato Simples (SSP) e o Superfosfato Triplo (TSP),
matérias-primas dos fertilizantes fosfatados, também podem ser obtidos a partir
da reação da apatita com ácido sulfúrico e ácido fosfórico, respectivamente.
inicia-se o processo de industrialização para produção de itens para nutrição
animal, com o Foscálcio, que é a base para a fabricação de suplementos de
bovinos e ração para ave e suínos Após a desfluorização, realizada através de um
sistema de evaporação, o ácido fosfórico fica ainda mais puro e concentrado... Em
um segundo momento, o calcário separado da apatita durante a flotação, é
adicionado ao ácido fosfórico.
As matérias-primas são encaminhadas a um reator e misturadas para que sejam
transformadas em fosfatos de cálcio. Dependendo da quantidade de cada uma
delas, são obtidos os fosfatos bicálcicos ou monocálcicos.
Após a etapa de reação, os produtos seguem para cura, período de espera para
término das reações químicas. Os próximos passos são a secagem e a moagem, de
onde saem na forma de pó, ou seguem para a granulação, destinada à fabricação
dos fosfatos microgranulados
Nesse ponto do processo, a concentração de fósforo dos produtos respeita
formulações específicas: a 18%, destinadas principalmente à chamada linha
branca, que atende à demanda dos fabricantes de sal mineral para bovinos e a
indústria de rações. A concentração de 20% tem como destino principal a
indústria de rações para aves e suínos, e a linha de suplementos protéicos c
energéticos para bovinos.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
10
7.17 Para análise do direito creditório, a fiscalização fazendária deixou de
reconhecer maior partes dos lançamentos realizados nas contas que discrimina às
fls. 146/147 por diversos motivos, dentre os quais: itens/materiais que
supostamente não se enquadram no conceito de insumo, despesas dos produtos
supostamente tributados à alíquota zero, lançamentos sem o número da nota
fiscal e/ou com descrição contendo o texto "aguardando cancelamento", suposta
ausência de identificação do fornecedor ou serviços, madeira, fretes.
7.18 passamos a demonstrar que todas as despesas utilizadas pela Manifestante
em seu pedido de ressarcimento são, em verdade, custos que integram seus
processos produtivos de mineração, produção de adubos e fertilizantes, gerando
créditos legítimo de COFINS.
7.19 Com relação à glosa de créditos de insumos supostamente sujeitos à alíquota
zero destaca a expressão "exceto os produtos de uso veterinário" para esclarecer
que aí está o equívoco da fiscalização fazendária, ao passo que, analisando os
lançamentos em que houve a glosa dos créditos de COFINS no período, de fato
são produtos classificados na TIPI na posição 2507.00.10 - Caulim (calino) e
3105.20.00 — Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três
elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e potássio, itens esses,
destinados à nutrição animal, ou seja, produto de uso veterinário.
7.20 O caulim ou caulino é um minério composto de silicatos hidratados de
alumínio, com características especiais e uso na industrialização de plásticos,
pesticidas, rações, produtos alimentícios, farmacêuticos, fertilizantes e outras
variedades. Quando da sua aplicação para industrialização de itens de nutrição
animal (um dos processos da cadeia produtiva da Manifestante) há incidência de
PIS/COFINS, sendo que não há que se falar em insumo com alíquota zero.
7.21 O mesmo ocorre com a aquisição pela Manifestante de fosfatados
classificados na posição 3105.20.00, pois quando o item é aplicado na
industrialização de produtos de nutrição animal, ou seja, uso veterinário (sendo
considerado uma vitamina para bovinos de corte, cães, gatos), há incidência de
PIS/COFINS.
7.22 Portanto, temos que o não reconhecimento do pedido de ressarcimento
referente aos itens supostamente não tributados destacados no "item 2.a -
Compras" do r.
despacho decisório não subsiste, eis que houve a tributação dos insumos
adquiridos para produção de itens destinados ao uso veterinário, resultando na
legitimidade do crédito de COFINS perquirido e fretes atrelados ao transporte
desses materiais.
7.23 todas as despesas e custos necessários aos processos de exploração,
extração, fabricação, beneficiamento e industrialização de minérios, bem como
produção de adubos, fertilizantes e itens de nutrição animal compõem o custo de
produção da Manifestante, sendo uma série de processos que configuram etapas
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
11
essenciais na sua cadeia produtiva, considerando-se, dessa forma, os gastos
aplicados aos processos, típicos insumos das atividades correspondentes.
7.24 Considerando-se toda a cadeia produtiva da Manifestante, a utilização da
expressão "insumo" tem gerado divergências na sua interpretação para efeitos de
creditamento de PIS e COFINS, tendo em vista que as fiscalizações fazendárias,
desconhecendo o início dos processos produtivos com a lavra da rocha fosfática
até a aplicação dos produtos no campo, adota exegese restritiva proveniente das
IN's SRF n.os 404, de 12 de março de 2004 e 247, de 21 de novembro de 2002, que
têm considerado que para efeitos de créditos de PIS e a COFINS a acepção própria
do IPI.
(...)
7.28 Especificamente para o caso em tela e melhor compreensão da etapa inicial
dos processos produtivos da Manifestante desconsiderados pela fiscalização
fazendária atinentes exploração, extração, fabricação, beneficiamento e
industrialização de minérios, para a produção de adubos, fertilizantes e itens de
nutrição animal, a Manifestante obteve um laudo do CETEM - Centro de
Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência c Tecnologia em que é decomposto
todas as atividades em relação à lavra da rocha fosfática em uma das minas que a
Manifestante explora (doc. 07).
7.29 Referido laudo traz uma série de especificações técnicas, gastos e itens que
são utilizados nessa etapa inicial da cadeia produtiva, outrora desprezada pela
fiscalização.
7.30 Em seguida, analisa o grupo de lançamentos sobre os quais a fiscalização
procedeu a glosa, para demonstrar a aplicação no processo produtivo da
Manifestante e respectiva participação direta ou indireta na composição da sua
receita tributável/processo produtivo. Da referida análise, seguem os trechos
abaixo:
Da Indevida Glosa de Créditos de Insumos Referentes a Aquisição de Aminos
"Fubá de Milho"
o "fubá de milho" é um reagente utilizado na flotação de minério de ferro.
Esse processo é ilustrado no fluxograma da página 14 da presente Manifestação
de Inconformidade, não subsistindo, dessa forma, as glosas referentes a aquisição
da amina destacada aplicada na etapa indispensável de flotação de seu processo
produtivo.
Da Indevida Glosa de Créditos de Insumos Referentes a Aquisição de
Embalagens do tipo Big Bag
O produto beneficiado já misturado é descarregado no silo das ensacadeiras,
passando antes por uma peneira e depois ensacado em ensacadeiras e
transportado por esteira até o caminhão. O processo do ensaque é feito por
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
12
processo semi-eletrônico, neste estágio é conferido o peso constantemente e
tirado amostra de todo o caminhão.
Quando o material processado é para ser expedido em BigBag's, o produto passa
na peneira e é transportado até um silo onde fica esperando a programação para
dosagem através de painel de dosagem, após este procedimento cai por
gravidade na balança com capacidade para 1000 kg e após pesagem cai por
gravidade através de um designador até válvula de entrada do Big Bag. O
carregamento do Big Bag se dá diretamente no caminhão devido a segurança na
operação e um perfeito acomodamento da embalagem na carroceria.
O fluxograma dessa etapa essencial da cadeia produtiva da Manifestante está
ilustrado no fluxograma presente na página 19 da presente Manifestação de
Inconformidade, e, ainda, as características das embalagens do tipo Big Bag estão
no arquivo anexo (doc 08).
Assim sendo, fica evidente que as embalagens do tipo Big Bag são utilizadas pela
Manifestante no processo de comercialização de seus produtos, servindo de
transporte para os fosfatados, nitrogenados e ureias, a granel, por ela fabricados,
considerandose ainda que embalagens integram o custo de produção da
Manifestante, configurando, dessa forma, legítimo o insumo para efeitos de
permitir o ressarcimento dos créditos de COFINS
Da Indevida Glosa de Créditos de Insumos Referentes a Aquisição Madeira
compra do insumo madeira, notadamente itens classificados na TIPI com o código
4401.30.00 - Serragem, desperdícios e resíduos, de madeira, mesmo aglomerados
em toras, briquetes, pellets ou em formas semelhantes e 4401.10.00 -Lenha em
qualquer estado.
conforme cadeia produtiva... após a "filtragem de ultrafinos" ocorre a secagem.
Na etapa de secagem de concentrado apatítico tem-se um conjunto secador, tipo
flashdryer, composto das seguintes unidades: a) sistema de manuseio e
preparação de lenha picada, que inicia com o transporte de lenha desde o
estoque central até a alimentação do gerador de gases; b) sistema de geração de
gases com queima de lenha e produção de gases quentes até a entrada desses
gases no tubo secador. O sistema é constituído de fornalhas; c) sistema de
alimentação de concentrado; d) sistema de secagem e recuperação de poeira; e)
sistema de silos para estocagem; f) sistema para carregamento dos silos de
concentrado seco; g) sistema de descarga pneumática dos silos, que possibilita a
transferência do produto dos silos para caminhões ou vagões.
Dessa forma, verifica-se a lenha de eucalipto, as toras de madeiras e afins são
itens utilizados diretamente no processo produtivo da Manifestante,
especialmente nas fornalhas, para sua alimentação e geração de gases, compondo
o custo da etapa essencial do processo produtivo consistente na secagem,
gerando, com isso, créditos legítimos de COFINS na aquisição desses insumos...
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
13
Da Indevida Glosa de Créditos de Insumos Referentes a Lançamentos Sem
Número de Nota Fiscal e/ou com Descrição Contento o texto "Aguardando
Cancelamento"
Ocorre, que o texto "aguardando cancelamento" refere-se a despesas diversas
efetivamente ocorridas pela Manifestante e que, no momento da sua escrituração
contábil houve algum erro de parametrização do sistema, principalmente por
conta da migração para o sistema SAP, gerando essa divergência.
Todas as glosas referem-se à aquisição de insumos (produtos químicos,
explosivos, madeiras, etc.) efetivamente aplicados no processo produtivo da
Manifestante, como pode ser identificado pela numeração do NCM do produto,
ou ainda pela codificação na tabela do ISS ante o serviço prestado, ou até mesmo
pelo próprio lançamento contábil.
Cita exemplos, nos quais informa que:
Apesar do motivo para glosa constar como "aguardando cancelamento", no
sistema da Manifestante a operação está devidamente identificada como material
"Antiempedrante". O grupo da mercadoria é “Tratamento de Água”, logo, este
material é utilizado na produção, com sua escrituração na conta contábil
“Materiais Auxiliares de Produção” (fl. 162)
Embora o motivo para glosa conste como "aguardando cancelamento", no
sistema da Manifestante consta que o material é "Carbeto de Silício". Presente do
grupo de mercadorias das “Resinas/Composos”, utilizado como insumo na
produção e escriturado na conta contábil “Material Auxiliares de Produção (fl.
163)
Além disso, todos os lançamentos com algum registro equivocado foram
corrigidos, conforme exemplos por amostragem, anexadas a presente defesa
(doc. 09).
Da Indevida Glosa de Créditos de Insumos Variados e Diversos Diretamente
Aplicados na Produção
no entendimento da fiscalização fazendária, a glosa dos créditos na aquisição de
itens e serviços variados e diversos, cujo motivo da glosa foi "definição", não
seriam utilizados diretamente no processo produtivo, não se enquadrando na
definição ou conceito de insumo previsto na legislação.
Nesse rol encontramos o hipoclorito de sódio - cloro líquido, óleo diesel GR, óleo
diesel metropolitano 500PPM, rocha fosfática remoída úmida, rocha fosfática
36%, soda cáustica base líquida, biodiesel BR metropolitano S500, Dietilenoglicol
Oxiteno, gás liquefeito do petróleo - GLP - 20 Kg e 45Kg, gás natural liquefeito -
OLP, dentre outros insumos.
a fiscalização fazendária, desconhecendo os processos produtivos da
Manifestante, não considerou a atividade de mineração, em que é empregado
grande parte dos insumos citados, notadamente como reagentes químicos, no
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
14
processo de agregação da polpa na flotação da apatita, aeração, aditivos de
moagem, etc. Observe-se estudo que demonstra a utilização desses insumos nos
processos produtivos de mineração (doc.
10).
também foram indevidamente glosados combustíveis e lubrificantes diversos
utilizados em empilhadeiras, escavadeiras e caminhões da própria Manifestante
ou terceiros contratados para o transporte dos minérios dentro do complexo
fabril.
O mesma atecnia fazendária é observada nas glosas dos créditos atinentes à
aquisição pela Manifestante de serviços de pesquisa, escavação, carregamento e
transporte terrestre de matéria-prima (minérios), inclusive transporte por
cabotagem fluvial e ferroviário, serviços de sondagem e pesquisa topográfica e
corte de lenha, todos os procedimentos são indispensáveis para a consecução do
objeto social da Manifestante e representam maior parte das glosas efetuadas
pela fiscalização, que não detém menor expertise técnica para avaliação das
atividades desenvolvidas pela Manifestante.
Nas imagens e o fluxograma das páginas 10 e 11 da presente defesa é possível
vislumbrar que os referidos insumos, além de necessários e indispensáveis nos
complexos processos produtivos da Manifestante, especialmente na etapa inicial
com a elaboração do plano de exaustação de lavra da rocha fosfática até seu
beneficiamento, são aplicados e consumidos diretamente em seu processo
produtivo.
Da Indevida Glosa de Créditos de Insumos Decorrentes da Locação de
Maquinários Diretamente Aplicados na Produção
deixou de reconhecer no pedido de ressarcimento, as despesas com a locação de
maquinários, diretamente aplicados na produção, sob a justificativa de que não
houve comprovação de que as notas fiscais nos arquivos apresentados no curso
do procedimento fiscalizatório tratavam-se efetivamente de locação ou
arrendamento mercantil.
Assim, não foram aceitas as despesas na locação de equipamentos diversos
relacionados a escavação, movimentação de insumo, carga e transporte por falta
de previsão legal...
Nesse rol encontramos despesas com locação principalmente de Pás
Carregadeiras CAT 93 8G c 924G; escavadeiras hidráulicas CAT 320DL; Munks com
e sem operador, rompedores hidráulicos em retroescavadeiras, além de
equipamentos diversos utilizados nos processos iniciais de lavra da rocha
fosfática...
independentemente da forma do negócio jurídico realizado, se por locação ou por
arrendamento mercantil, fato é que a Manifestante arcou com respectivo custo
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
15
de produção consistente na locação dos maquinários essenciais na sua cadeia
produtiva, sendo legítimo o aproveitamento dos créditos correspondentes.
A Manifestante apresenta ainda uma série de contratos de locação de materiais,
por vezes acompanhado da prestação de serviços técnicos atrelados à consecução
do seu objeto social (doc. 11), sendo que todos os gastos vinculados são legítimos
insumos!
Da Indevida Glosa de Créditos de Fretes Atrelados ao Transporte de Insumos
deixou de reconhecer os créditos de fretes em compras e vendas, alegando a
impossibilidade de identificação do tipo de transporte e do produto transportado,
sendo que, no entendimento da fiscalização fazendária, sem essas informações
não é possível confirmar a legitimidade do credito correspondente pleiteado no
pedido de ressarcimento.
Por outro lado, o r. despacho decisório também glosou o créditos de COFINS
nãocumulativo em relação aos fretes no transporte de matérias-primas
supostamente com alíquota zero, as quais não dão direito ao crédito
correspondente.
Primeiramente, causa estranheza o fato de ora a mercadoria transportada ser
possível de identificação (caso das matérias-primas com alíquota zero), ora não
ser possível de identificação (caso dos créditos sobre fretes).
Causa surpresa pois a planilha fornecida pela Manifestante e acostada aos autos
do procedimento fiscalizatório contempla um total de 68.285 operações de
transporte (devidamente separadas em entradas e saídas) com frete atrelado às
operações, bem como a divisão em 47 colunas com todas as informações
necessárias para identificação do quanto solicitado pela fiscalização, observe-se:
Empr. — empresa - Bunge Fertilizantes; Cen. - centro de custo - filial da Bunge
Fertilizantes; Data Emiss. - Data de emissão do frete; Data Ingress. - data dc
ingresso - data de escrituração da operação; Transp. - código da transportadora;
CNPJ — CNPJ da transportadora; Nome - nome da transportadora; Tipo Docto -
tipo de documento - fatura, conhecimento de transporte rodoviário de carga, etc;
Doc. Frete - documento do frete; Serie — série do frete; N° NF - número da nota
fiscal do produto transportado; Serie -série da nota fiscal do produto
transportado; VI. Frete - valor do frete; ZFRN; Pedágio - se o transporte envolveu a
cobrança de pedágio; Líquido; ICMS Pago; ISS; ISS Retido; SEST/SENAT; Aj. Custo -
ajuda dc custo; IRPF; Adiant. - se houve adiantamento; Quebra; INSS; PIS/COFINS;
Seguro; Data de pa; Tipo de Or; Denominação - tipo de transporte — pedido de
transferência de estoque, venda nacional normal, remessa nacional à ordem,
remessa nacional de entrada futura, etc; CIAv; Denominação - produto acabado,
semi-acabado: Material - código do produto transportado; N° Doc. Ad.; Ano; N°
doc. Qui; ZREF/ZVNN/ZRYO/ZRYF/ZRAO; PIS; COFINS; dentre de outras
codificações facilmente identificáveis por quem atua no ramo de transporte,
todas registradas no sistema SAP na contabilidade da Manifestante.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
16
Cita exemplos de lançamentos glosados (fls. 168/172).
Dessa forma, pela própria planilha fornecida pela Manifestante é possível
distinguir qual o tipo de transporte cujo frete corresponde (entrada por compra /
pedido de transferência de estoque ou saída por venda nacional normal / remessa
nacional à ordem / remessa nacional de entrada futura, etc.) e o produto
transportado (denominação — produto acabado / semi-acabado e descrição do
material).
Sabido que a legislação não diferencia o produto acabado do produto semi-
acabado, segundo inteligência do inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/2003, tem-se
que a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação ao frete da
operação de venda, sendo irrelevante, dessa forma, de se tratar de um produto
acabado ou um produto semi-acabado, bastando que estes sejam tributados,
como de fato foram, como destacado no tópico IV. 1 da presente Manifestação de
Inconformidade.
7.31 requer o conhecimento e acolhimento da presente Manifestação de
Inconformidade, julgando-a inteiramente procedente para o fim reconhecer
legítimo crédito de COFINS não cumulativa, objeto do pedido de ressarcimento,
referente ao 2o Trimestre de 2009, homologando-se, assim, integralmente as
compensações dos débitos declarados.
(...)
Cientificada do acórdão recorrido em 05/05/2017 a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 01/06/2017 pelo qual pediu o provimento para que seja reconhecido o
direito creditório pleiteado homologando-se as compensações e ressarcindo o restante.
(...)
Acolhido e provido o presente Recurso com fundamento em (i), (ii) ou (iii), a
consequência deverá ser a declaração de integral insubsistência do Despacho
Decisório e consequente homologação das compensações objeto dos autos.
Outrossim, acolhido e provido o Recurso com fundamento em (iv), cumpre a esse
E. CARF relacionar todas as despesas cujas glosas deverão ser revertidas, pois a
Recorrente se insurge contra a glosa de créditos decorrentes de todos os gastos
relacionados a sua cadeia produtiva (desde a pesquisa, lavra e beneficiamento
de rocha fosfática até a entrega dos produtos finais) e não somente aos itens
sumarizados no corpo do Recurso (que apenas demonstram que imotivado e
sem fundamento o r.despacho decisório).
Assim sendo, a Recorrente requer o conhecimento e regular processamento do
presente Recurso Voluntário, de modo que lhe seja dado integral provimento para
o fim de reconhecer o crédito tributário objeto do pedido de ressarcimento,
homologando-se,
consequentemente,
integralmente
as
compensações
declaradas.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
17
Por derradeiro, protesta a Recorrente pela juntada de eventual documentação
adicional que se faça necessária, apresentação de novos esclarecimentos, bem
como conversão do julgamento em diligência, tudo de forma a possibilitar a
mais justa e correta composição da lide.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2
PRELIMINAR
2.1 DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO QUE DEIXOU DE VISUALIZAR A
INTEGRALIDADE DA CADEIA PRODUTIVA DA RECORRENTE – DA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
(...)
Não obstante, negligenciando tal informação e desconhecendo a integralidade
dos processos produtivos da Recorrente, a fiscalização fazendária não reconheceu
insumos provenientes dessas atividades “...por não serem utilizados diretamente
no processo produtivo e sim em etapas anteriores.” Isso ocorreu, por exemplo,
com as contas contábeis analisadas 4223002 – Explosivos P.PJ.País, 4223006 –
Aditivos de Moagem, 4223003 – Corpos Moedores PJ País, 4385012 – Exploração
de Jazidas, dentre outras.
Ora, é a própria Recorrente quem faz a extração do minério e todo o processo
de beneficiamento da rocha fosfática, conforme será infra detalhado, não sendo
uma etapa anterior, mas a própria cadeia produtiva da Recorrente!
Em outros itens, a autoridade fazendária sequer justificou o motivo da glosa,
simplesmente sustentando que os itens/produtos “não se enquadram no conceito
de insumo”, sem qualquer referência ao processo produtivo da Recorrente.
(...)
O r. despacho decisório e o v. acórdão recorrido não encontram amparo em
qualquer elemento de prova que lhe possa dar sustentação, pautando-se em
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
18
mera presunção, forçando uma análise equivocada, superficial e simplória de
fatos, sem qualquer elemento material ou justificativa que sustente a conclusão,
ou seja, simples ilações!
Portanto, por ter simplesmente desprezado a integralidade da cadeia produtiva
da Recorrente, tal menosprezo resultou em diversas glosas de créditos
provenientes de custos próprios da atividade de mineração, gastos esses que
configuram insumos e geram créditos legítimos para efeitos da COFINS, o que
desqualifica a maior parte do r. despacho decisório já na origem, nos termos da
Lei n.' 9784/99 e Decreto n.' 70.235/72.
Consta do acórdão recorrido:
12. Em preliminares, a defesa alega nulidade, afirmando que o Despacho
Decisório incorre em vício insanável, tornando-o completamente insubsistente,
pois afirma que o mesmo partiu de premissa equivocada ao desconhecer a
integralidade da cadeia produtiva da Manifestante e negligenciar tal informação,
o que resultou na glosa de créditos provenientes de insumos de COFINS.
13. Cumpre esclarecer, quanto à nulidade do Despacho Decisório, que o Decreto
no 70.235/1.972, estabelece em seu artigo 59, que os despachos e as decisões
administrativas em âmbito federal somente serão nulos, se lavrados por
autoridade incompetente, ou com preterição do direito de defesa, conforme
transcrito abaixo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
14. Nota-se no presente caso, que não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses. O Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente, e o
direto de defesa foi exercido com a regular apresentação da manifestação de
inconformidade ora analisada.
15. Portanto, não merece ser acolhida a alegação de nulidade.
Não se vislumbra nulidade nem da Decisão e nem do acórdão recorrido.
Entende-se acertado o acórdão recorrido neste ponto pelo que se adota seus
fundamentos como razão de decidir.
Aprecio.
Rejeito essa preliminar.

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
19
2.2 DA IMPOSSIBILIDADE DA GLOSA DE CRÉDITOS REFERENTE AO 2o TRIMESTRE DE
2009 EM VIRTUDE DO TRANSCURSO DO LAPSO DECADENCIAL

(...)
Assim sendo, com fundamento no § 4o do artigo 150 do Código Tributário
Nacional1, e com base em precedentes judiciais e administrativos que pacificaram
a matéria2, a reconstrução da base de creditória da contribuição do 2o trimestre
de 2009, está absolutamente decaído, haja vista o transcurso de lapso temporal
superior ao quinquênio legalmente previsto entre a data da ocorrência dos fatos
geradores e a constituição do crédito tributário, que ocorreu em 10/2015 com a
intimação da Recorrente por meio do presente despacho decisório.
Nesse sentido, como o Fisco quedou-se inerte durante o prazo previsto na
legislação (art. 150, §4o do CTN) para que revisasse a apuração realizada pelo
contribuinte no 2o trimestre de 2009, registrada na respectiva DACON e
formalizada no pedido de ressarcimento (PER) n.o 41876.21626.031209.1.1.11
0327, transmitido em 03.12.2009, deve sofrer o ônus da preclusão em relação ao
período destacado, de tal forma que restará impedido – a pretexto de analisar a
pertinência do crédito utilizado pela Recorrente em declarações de compensação
– recompor a base de cálculo de tributo relativo ao período decaído!
(...)
Ora, o valor apurado na DACON do período destacado já está definitivamente
extinto pela homologação tácita do auto-lançamento, dado o transcurso do lapso
temporal que o fisco teria para contestar tal montante.
Mesmo que se considere a data da transmissão do pedido de ressarcimento para
se dizer que formalizado o pedido de crédito, ou seu auto lançamento, em
03.12.2009, o despacho decisório deveria ter sido realizado até o dia 03.12.2014,
jamais em 05.10.2015, com a intimação da Recorrente do despacho decisório em
causa.
O mesmo raciocínio aplica-se às glosas de insumos adquiridos pela Recorrente
supostamente com alíquota zero no período, pelo que se operou a decadência
para que a fiscalização procedesse à glosa, recompondo a base creditória da
COFINS.
Ou seja, é indevido o crédito tributário decorrente de glosa de créditos do 2'
trimestre de 2009, eis que extinto pela decadência, nos termos do artigo 156,
inciso V, do Código Tributário Nacional, já que o lançamento operou se após o
termo final do prazo previsto no § 4' do artigo 150 do Código Tributário Nacional,
devendo, portanto, ser reconhecido integralmente o crédito utilizado.
Consta do acórdão recorrido:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
20
16. A defesa alega ainda, com fundamento no § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional – CTN, que tendo em vista que o pedido de ressarcimento, no
presente caso, foi formalizado em 03/12/2009, e a intimação da interessada
referente ao Despacho Decisório ocorreu em 05/10/2015, “o crédito tributário
lançado pela autoridade fazendária está absolutamente decaído, e, portanto,
extinto, tendo em vista o transcurso de lapso temporal superior ao quinquênio
legalmente previsto para a constituição dos tributos sujeitos ao chamado
lançamento por homologação”.
17. Neste ponto, deve ser lembrado que o presente processo trata de pedido de
ressarcimento e declarações de compensação, e não de constituição de crédito
tributário pelo lançamento, que estaria sujeito ao prazo decadencial expresso no
§ 4o do art. 150 do CTN.
18. Portanto, não se fundamentam as alegações trazidas pela defesa.
19. Vale observar, com relação aos prazos, o que determina o § 5o do art. 74, da
Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação(incluído pela Lei no 10.637, de 2002).
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)20. A norma
citada determina que a autoridade administrativa tem o prazo de cinco
anos para analisar a declaração de compensação, a contar da data de sua
entrega pelo sujeito passivo, e caso não examinada neste prazo, a
compensação será tacitamente homologada.
21. Note-se que a lei trata homologação tácita da compensação, porém não há
previsão legal quanto ao prazo para análise do pedido de ressarcimento.
22. Quanto às declarações de compensação vinculadas ao pedido de
ressarcimento, no presente caso, observa-se que as mesmas foram transmitidas
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
21
em 29/04/2011, 11/05/2011, 13/05/2011, 17/05/2011, 20/05/2011, 30/05/2011,
03/06/2011. Tendo em vista que a contribuinte foi cientificada do despacho
decisório em 05/10/2015, conclui-se que foi respeitado o prazo legal de cinco
anos para homologação das DCOMPs.
Entende-se acertado o acórdão recorrido neste ponto pelo que se adota seus
fundamentos como razão de decidir.
Aprecio.
Rejeito essa preliminar.
3
MÉRITO
3.1 DILIGÊNCIA - DO CONCEITO DE INSUMOS PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE
COFINS.
A decisão objeto deste processo foi mantida pela DRJ, embasada na impossibilidade
de considerar tais créditos como originados de insumos para a atividade desenvolvida pela
Autuada, sendo aplicada a IN SRF no 247/2002 (PIS/Pasep) e IN SRF no 404/2004 (Cofins), que
estabelecia como insumo aquele aplicado ou consumido em ação direta sobre o produto em
fabricação, excluindo os custos, despesas ou encargos que reflitam indiretamente na fabricação ou
produção de bens destinados à venda.
Todavia, é fato notório que o Superior Tribunal de Justiça concluiu através do
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo
de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
A partir dessa decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime não
cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Passo à análise do presente caso quanto à necessidade de conversão do julgamento
em diligência para que sejam apuradas a relevância e essencialidade dos itens identificado como
insumo pela Recorrente, cujos créditos foram glosados pela Autoridade Fiscal Autuante.
Conforme o acórdão recorrido:
29. De acordo com as normas acima transcritas, os bens utilizados como insumos
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, são os bens
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
22
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídos no ativo imobilizado. São também considerados insumos,
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
30. Cumpre destacar, que o conceito de insumo, de acordo com a legislação
vigente, está formalizado em atos normativos que têm efeito vinculante para o
julgador da esfera administrativa, tendo em vista seu dever de observar as
normas legais e regulamentares, bem como o entendimento da Receita Federal
do Brasil - RFB expresso em atos normativos, conforme art. 7o, inciso V, da
Portaria do Ministério da Fazenda no 341 (DOU de 14/07/2011), e art. 116, inciso
III, da Lei no 8.112/1990.
31. Sendo assim, ao julgador administrativo é vedada a ampliação ou violação
daqueles limites e restrições legais, para abarcar outras situações não previstas na
legislação tributária, relacionadas ao conceito de insumo.
(...)
35. Definido o conceito de insumo, passo à análise do processo produtivo da
empresa auditada.
(...)
39. Sobre a etapa inicial da cadeia produtiva da interessada, nos processos que
informa serem atinentes a exploração, extração, fabricação, beneficiamento e
industrialização de minérios, para a produção de adubos, fertilizantes e itens de
nutrição animal, a defesa acosta um laudo do CETEM - Centro de Tecnologia
Mineral do Ministério da Ciência e Tecnologia, obtido pela interessada (doc. 7, fls.
213/230).
40. O objeto social da empresa, conforme consta em seu Estatuto Social (fl.179),
abrange todas as atividades relacionadas pela defesa referentes ao seu processo
produtivo.
(...)
45. Dentro desse contexto, ao analisar os documentos apresentados pela
interessada sobre as etapas de produção da empresa, são considerados insumos
os bens ou serviços utilizados diretamente na etapa de obtenção do produto final
a ser comercializado.
46. Não podem, portanto, ser enquadrados no conceito de insumo, ao contrário
do que entende a defesa, os dispêndios relacionados às demais etapas da cadeia
produtiva, estas anteriores, no caso, nas etapas de extração de minérios do solo,
beneficiamento, ainda que sejam necessários às atividades da empresa, por se
referirem a bens e serviços que não incidem diretamente sobre o produto
destinado à venda.
47. Com base neste conceito, será feita em seguida a análise das alegações da
defesa com relação às glosas efetuadas pela autoridade fiscal.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
23
Glosa de créditos de insumos sujeitos à alíquota zero:
48. Conforme consta no item “Compras” do Despacho Decisório, “excluiuse as
despesas dos produtos tributados à alíquota zero classificados nos capítulos da
Tipi 31 (fertilizantes), 25 (corretivo de solo), 11.03 (fubá de milho)”.
49. Com relação à glosa de créditos de insumos supostamente sujeitos à alíquota
zero, a defesa afirma que, analisando os lançamentos em que houve a glosa dos
créditos de COFINS no período, de fato são produtos classificados na TIPI na
posição 2507.00.10 - Caulim (calino) e 3105.20.00 — Adubos (fertilizantes)
minerais ou químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: nitrogênio
(azoto), fósforo e potássio, itens esses, destinados à nutrição animal, ou seja,
produto de uso veterinário. Alega, que houve a tributação dos insumos adquiridos
para produção de itens destinados ao uso veterinário, resultando na legitimidade
do crédito de COFINS perquirido e fretes atrelados ao transporte desses materiais.
(...)
51. Nos termos da legislação acima citada, as matérias-primas de fertilizantes
(classificados no Capítulo 31 da TIPI - Tabela de incidência do imposto sobre
produtos industrializados), e também o corretivo de solo de origem mineral
(classificado no Capítulo 25 da TIPI), tiveram a alíquota da COFINS reduzida a zero.
52. E de acordo com o inciso II do § 2o, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, acima
transcrito, não dará direito ao crédito da COFINS o valor “da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,
esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”.
53. Quanto à aquisição do Caulim (calino), classificado no código 2507.00.10 da
TIPI -, argumenta a defesa que se trata de “um minério composto de silicatos
hidratados de alumínio, com características especiais e uso na industrialização de
plásticos, pesticidas, rações, produtos alimentícios, farmacêuticos, fertilizantes e
outras variedades.
Quando da sua aplicação para industrialização de itens de nutrição animal (um
dos processos da cadeia produtiva da Manifestante) há incidência de PIS/COFINS,
sendo que não há que se falar em insumo com alíquota zero”.
54. Neste caso, em que pese a defesa alegue que se trata de um bem destinado à
nutrição animal, ou seja, produto de uso veterinário, não sujeito à alíquota zero
da COFINS, pela própria descrição do caulim que apresenta, verifica-se que é um
minério que pode ser utilizado tanto para a industrialização de rações (nutrição
animal), como fertilizantes, que também é produzido pela empresa.
55. Desta forma, caso seja matéria-prima utilizada na fabricação de fertilizante,
não dá direito a créditos de COFINS, de acordo com o que dispõe o inciso II do §
2o, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, c/c art. 1o, inciso I, da Lei no 10.925/2004 e,
portanto, deve ser mantida a glosa de créditos referente à aquisição do caulim.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
24
56. A defesa não apresenta a comprovação de que o caulim é totalmente aplicado
para produção de nutrição animal, ou a discriminação de qual parcela desta
matériaprima foi utilizada apenas para produzir nutrição animal, e qual a parcela
utilizada como matéria-prima na fabricação de fertilizantes (sujeita à alíquota
zero).
57. Além disso, a defesa não esclarece em que etapa da cadeia produtiva o caulim
é utilizado, se diretamente na etapa de produção do bem destinado à venda, ou
em etapa anterior da sua cadeia produtiva, não sendo aplicado diretamente nos
bens destinados à venda.
58. Esta informação é necessária para definir se esta matéria-prima seria ou não
insumo no processo produtivo da interessada, conforme definição analisada
acima, tendo em vista que o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, e o art. 8o
da IN SRF no 404/2004, criaram uma delimitação estrita, vinculando a
caracterização do insumo apenas aos bens que sofram alterações em função da
ação diretamente exercida sobre o produto final destinado à venda.
(...)
62. A simples alegação de que o caulim é destinado ao uso veterinário não é
suficiente para comprovar o direito ao cálculo dos créditos da COFINS.
63. Desta forma, deve ser mantida a glosa com relação às aquisições de caulim.
64. A defesa também argumenta, que o “mesmo ocorre com a aquisição pela
Manifestante de fosfatados classificados na posição 3105.20.00, pois quando o
item é aplicado na industrialização de produtos de nutrição animal, ou seja, uso
veterinário (sendo considerado uma vitamina para bovinos de corte, cães, gatos),
há incidência de PIS/COFINS”.
65. Os produtos classificados com o código 3105.20.00 da TIPI são:“Adubos
(fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três elementos
fertilizantes:nitrogênio (azoto), fósforo e potássio”.
66. Conforme visto acima, os adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31
da TIPI (exceto os produtos de uso veterinário) tiveram a alíquota da COFINS
reduzida a zero.
67. Embora alegue que os produtos em questão são aplicados na industrialização
de produtos de nutrição animal, não constam nos autos documentos que
comprovem o alegado.
68. Como tratado acima, é necessário que a interessada comprove suas alegações,
quando da apresentação de defesa, caso contrário, não é possível acatar suas
argumentações.
69. Desta forma, tendo em vista que tais aquisições glosadas tratam-se de adubos
ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da TIPI, que tiveram a alíquota da
COFINS reduzida a zero, é correta a glosa, de acordo com o que dispõe o inciso I
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
25
do art. 1o, da Lei no 10.925/2004 c/c o inciso II do § 2o, do art. 3o, da Lei no
10.833/2003.
70. Com relação aos fretes atrelados ao transporte desses materiais, estes serão
analisados adiante, no item específico sobre fretes.
Glosa de Créditos Referentes a Aquisição de Aminos "Fubá de Milho":
(...)
74. Com base nestas informações, verifica-se que, embora esta etapa seja
essencial ao sistema produtivo, os elementos, como “fubá de milho”, utilizados
neste processo, não estão relacionados à obtenção do produto final destinado à
venda.
75. Como já tratado anteriormente, a interessada busca conceituar como insumo,
a fim de calcular créditos da COFINS, todas as despesas e custos necessários para
o desenvolvimento das atividades da pessoa jurídica, em todos os processos de
produção que fazem parte da sua cadeia produtiva, independentemente de se
relacionarem a processos realizados no início de desta cadeia, ou processos
relacionados diretamente à etapa de produção dos bens destinados à venda.
76. No entanto, de acordo com as normas vigentes, as aquisições relacionadas à
etapas anteriores da cadeia produtiva, para obtenção de outras matérias-primas
que serão utilizadas na obtenção dos produtos finais, não podem gear créditos de
COFINS, pois não são diretamente aplicadas nos produtos destinados à venda.
77. Desta forma, deve ser mantida a glosa na aquisição de “fubá de milho”.
Glosa de Créditos Referentes à Aquisição de Embalagens do tipo Big Bag:
(...)
87. Desta forma, o conceito de insumo abrange somente as embalagens de
apresentação, que se incorporam ao produto durante o processo de fabricação,
valorizando o mesmo através de sua apresentação.
88. Nessa linha, verifica-se na planilha “Relatório de compras”, elaborada pela
autoridade fiscal (arquivo não-paginável “Base de cálculo” anexo à fl. 60), que os
produtos descritos como embalagem foram aceitos para cálculo dos créditos da
COFINS. No entanto foram glosados créditos referentes à aquisição de big bag.
89. Verificando sites de alguns dos fornecedores desses materiais, nota-se que
destinam-se principalmente ao armazenamento e transporte de produtos,
existindo, inclusive, big bags reutilizáveis. Na planilha citada, os big bags são
descritos como embalagens de 500 kg, 1000 kg, ou 1350 kg.
90. Com estas informações, além da descrição da forma de utilização das big bags
feita pela defesa, como o carregamento, que se dá diretamente no caminhão,
entende-se que as embalagens em questão são integradas após a industrialização
dos produtos, e se destinam apenas à armazenagem e transporte, sem que haja a
incorporação desses bens durante o processo produtivo, distinguindo-se, assim,
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
26
das embalagens incorporadas aos produtos em fabricação destinados à venda,
estas sim consideradas insumo.
91. Por esta razão as embalagens big bag não são passíveis de gerar créditos.
Glosa de Créditos de Insumos Referentes a Aquisição Madeira
(...)
96. Embora, neste caso, os esclarecimentos da defesa indiquem que a aquisição
de madeira é utilizada essencialmente para uma etapa final da produção de bens
destinados á venda, não trouxe aos autos a discriminação e prova de quanto
consome desta madeira para tal fim, e qual parcela da madeira seria utilizada em
outras atividades de empresa.
97. Desta forma, sem esta comprovação, não é possível conceder créditos
referentes à aquisição de madeira, tendo em vista que parte deste bem pode ser
utilizado em atividades da empresa não relacionadas à etapa final de produção.
Glosa de Créditos Referentes a Lançamentos Sem Número de Nota Fiscal e/ou
com Descrição Contento o texto "Aguardando Cancelamento":
(...)
100. Afirma, que referem-se à aquisição de insumos (produtos químicos,
explosivos, madeiras, etc.) aplicados no processo produtivo, como pode ser
identificado pela numeração do NCM do produto, ou ainda pela codificação na
tabela do ISS ante o serviço prestado, ou até mesmo pelo próprio lançamento
contábil, e cita exemplos para demonstrar o alegado.
101. No primeiro exemplo, cita documento (fl. fl. 162), referente à nota fiscal no
797924-1, de 05/05/2009, do fornecedor “CLARIANT S/A”, no valor de R$
100.161,15, informa que Apesar do motivo para glosa constar como "aguardando
cancelamento", no sistema da Manifestante a operação está devidamente
identificada como material "Antiempedrante". O grupo da mercadoria é
“Tratamento de Água”, logo, este material é utilizado na produção, com sua
escrituração na conta contábil “Materiais Auxiliares de Produção” .
102. O segundo exemplo citado pela defesa (fl. 163), refere-se à nota fiscal no
14965, lançada em 28/06/2009, do fornecedor “SIPASUL MATS E MAQUINAS
INDUST”, no valor de R$ 3.670,00, no qual informa que Embora o motivo para
glosa conste como "aguardando cancelamento", no sistema da Manifestante
consta que o material é "Carbeto de Silício". Presente do grupo de mercadorias
das “Resinas/Composos”, utilizado como insumo na produção e escriturado na
conta contábil “Material Auxiliares de Produção .
103. Nestes casos, em que a despesa foi glosada pela fiscalização, observa-se que
não é possível, pela descrição acima, identificar em qual etapa da cadeia
produtiva da interessada o “Antiempedrante” e “Resinas/Compostos” são
utilizados.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
27
104. Sem os esclarecimentos e documentos comprobatórios, não pode ser
acatada a alegação de que se trata de insumo no processo produtivo da empresa.
(...)
111. A simples alegação de que são materiais utilizados na produção, ou de que o
texto "aguardando cancelamento" refere-se a despesas diversas, que no
momento da sua escrituração contábil houve algum erro de parametrização do
sistema, e que referem-se à aquisição de produtos aplicados no processo
produtivo, não é suficiente para comprovar o direito à apuração de créditos de
COFINS.
112. Desta forma, deve ser mantida a glosa dos valores referentes à notas fiscais
contendo o texto “aguardando cancelamento”, ou sem descrição dos materiais.
Glosa de Créditos de Insumos Variados e Diversos Diretamente Aplicados na
Produção
113. Neste item, a defesa questiona a glosa de créditos na aquisição de itens e
serviços diversos, cujo motivo foi "definição", pois não seriam utilizados
diretamente no processo produtivo, não se enquadrando na definição ou conceito
de insumo previsto na legislação.
114. Argumenta que, por não conhecer os processos produtivos da interessada, a
fiscalização não considerou a atividade de mineração, em que é empregado
grande parte dos insumos citados, notadamente como reagentes químicos, no
processo de agregação da polpa na flotação da apatita, aeração, aditivos de
moagem, etc. Observe-se estudo que demonstra a utilização desses insumos nos
processos produtivos de mineração (doc. 10).
115. E afirma que, Nesse rol encontramos o hipoclorito de sódio - cloro líquido,
óleo diesel GR, óleo diesel metropolitano 500PPM, rocha fosfática remoída
úmida, rocha fosfática 36%, soda cáustica base líquida, biodiesel BR
metropolitano S500, Dietilenoglicol Oxiteno, gás liquefeito do petróleo - GLP - 20
Kg e 45Kg, gás natural liquefeito - OLP, dentre outros insumos.
116. Deve ser observado aqui, que alegações nas quais constam que referemse a
itens e serviços diversos, sem especificar quais são os materiais, serviços ou
fornecedores, e em qual etapa são consumidos ou utilizados, não podem ser
aceitas, pois são informações de operações genéricas, que não comprovam que
estariam relacionadas a um insumo no processo produtivo da interessada.
(...)
120. Assim, as aquisições dos bens utilizados nesta fase de mineração, embora
sejam dispêndios essenciais à produção, se referem a bens que não são utilizados
ou não se desgastam em contado com o produto final destinado à venda.
121. Portanto, não podem ser enquadrados no conceito de insumo no presente
caso, a fim de gerar créditos da COFINS não-cumulativa.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
28
(...)
123. Mesmo entendimento deve ser dado ao questionamento da defesa com
relação à glosas dos créditos atinentes à aquisição pela Manifestante de serviços
de pesquisa, escavação, carregamento e transporte terrestre de matéria-prima
(minérios), inclusive transporte por cabotagem fluvial, e ferroviário, serviços de
sondagem e pesquisa topográfica e corte de lenha, todos os procedimentos são
indispensáveis para a consecução do objeto social da Manifestante e representam
maior parte das glosas efetuadas pela fiscalização, que não detém menor
expertise técnica para avaliação das atividades desenvolvidas pela Manifestante.
124. Alega ainda que os referidos insumos, além de necessários e indispensáveis
nos complexos processos produtivos da Manifestante, especialmente na etapa
inicial com a elaboração do plano de exaustação de lavra da rocha fosfática até
seu beneficiamento, são aplicados e consumidos diretamente em seu processo
produtivo.
(...)
126. Assim, os serviços de pesquisa, escavação, carregamento e transporte
terrestre de matéria-prima (minérios), inclusive transporte por cabotagem fluvial
e ferroviário, serviços de sondagem e pesquisa topográfica e corte de lenha que,
conforme informa, são prestados especialmente na etapa inicial do processo
produtivo, até a fase de beneficiamento, embora sejam procedimentos
indispensáveis às atividades da empresa, não se referem a serviços aplicados
diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda, mas sim em
etapas anteriores, iniciais na cadeia produtiva da interessada.
127. Portanto, não podem ser enquadrados no conceito de insumo.
(...)
129. Os serviços descritos pela defesa, não expressamente enumerados como
insumos indiretos na legislação citada, não geram créditos na apuração da
COFINS, por falta de previsão legal. São eles: pesquisa, escavação, carregamento e
transporte terrestre de matéria-prima (minérios), inclusive transporte por
cabotagem fluvial, serviços de sondagem e pesquisa topográfica e corte de lenha.
130. O serviço de transporte seria o único, expresso no inciso IX do art. 3o da Lei
no 10.833/2003 (“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II”, quando o ônus for suportado pelo vendedor”), com
possibilidade de gerar créditos da COFINS não-cumulativa. No entanto, a defesa,
neste caso, trata do transporte de matéria-prima (minérios), e não do frete na
operação de venda.
131. Desta forma, é correta a glosa referente às despesas com os serviços citados.
132. A defesa questiona também a glosa de combustíveis e lubrificantes diversos
utilizados em empilhadeiras, escavadeiras e caminhões da própria Manifestante
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
29
ou terceiros contratados para o transporte dos minérios dentro do complexo
fabril, a qual considera indevida.
133. Ocorre, que as despesas com combustíveis e lubrificantes em atividades ou
etapas não ligadas diretamente à produção ou fabricação dos bens destinados à
venda não podem ser considerados insumos, de acordo com o inciso II do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, e art. 8o da IN SRF no 404/2004, ainda que se constituam
em despesas ou custos indispensáveis às atividades da empresa.
134. No presente caso, os combustíveis e lubrificantes empregados em
empilhadeiras, escavadeiras e caminhões, utilizados para transporte de minério,
não podem ser considerados como insumo, por falta de previsão legal.
135. Ademais, não há prova de que os combustíveis, de fato, foram utilizados no
transporte de insumos, dentro do âmbito fabril da empresa.
136. Desta forma, é correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Glosa de Créditos Decorrentes da Locação de Maquinários Diretamente
Aplicados na Produção:
138. Afirma que não foram aceitas as despesas na locação de equipamentos
diversos relacionados a escavação, movimentação de insumo, carga e transporte
por falta de previsão legal... Nesse rol encontramos despesas com locação
principalmente de Pás Carregadeiras CAT 93 8G c 924G; escavadeiras hidráulicas
CAT 320DL; Munks com e sem operador, rompedores hidráulicos em
retroescavadeiras, além de equipamentos diversos utilizados nos processos
iniciais de lavra da rocha fosfática...
139. Com relação aos gastos com movimentação interna de insumos
(relacionados à etapa inicial da cadeia produtiva), carga e transporte (não
relacionada a frete na operação de venda), não podem gerar créditos da COFINS
não-cumulativa, por falta de previsão legal, visto que não constam na relação dos
demais incisos do art. 3o da Lei no 10.833/2003, citados acima, nos quais estão
previstos insumos indiretos, que podem ser utilizados para descontar créditos.
140. As despesas de serviços relacionados à escavação, utilizados nos processos
iniciais de lavra da rocha fosfática, como visto acima, por se tratarem de serviços
empregados em etapa anterior, inicial nas atividades desenvolvidas pela
interessada, sua relação com o produto final industrializado pela empresa,
destinado à venda, é apenas indireta e, portanto, não são considerados insumos.
141. Por fim, a defesa afirma que apresenta “contratos de locação de materiais,
por vezes acompanhado da prestação de serviços técnicos atrelados à consecução
do seu objeto social (doc. 11)”. Referidos documentos encontram-se juntados às
fls. 255/289, e se referem aos contratos analisados a seguir.
(...)
155. Não constam na planilha “Relatório crédito” (arquivo não-paginável “Base de
cálculo” anexo à fl. 60), descrição de notas fiscais referentes à empresa IMIRÁ
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
30
AGRO FLORESTAL LTDA., nem foram juntados pela defesa, outras notas fiscais e
documentos que comprovassem direito à calcular créditos da COFINS por conta
de tais despesas, no período em análise.
156. Com relação ao contrato de prestação de serviços com o SINDICATO DOS
TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL E DOS
ARRUMADORES DE SANTOS, SÃO VICENTE, GUARUJÁ, CUBATÃO E SÃO
SEBASTIÃO (fls. 275/283), nota-se que o mesmo tem objeto descrito conforme
abaixo:
1.1. O SINDICATO prestará, através dos trabalhadores avulsos "movimentadores
de mercadorias" sem exclusividade, execução de serviços de ensaque, carga,
descarga, remoção, empilhamento, emblocamento, arrumação e limpeza em
geral de fertilizantes ou qualquer outro tipo de produtos ou mercadorias,
ensacados ou à granel, sob a forma de rodízio, nas unidades industriais da
TOMADORA SE SERVIÇOS, descritas no preâmbulo do presente.
157. De início, verifica-se que trata-se de contrato de prestação de serviços, e não
de locação. No entanto, no presente item, o objeto de análise são as notas fiscais
relacionadas às contas contábeis cujas descrições referem-se a aluguéis de
equipamentos.
158. Além disso, como visto anteriormente, a prestação dos serviços descritos no
presente caso não podem gerar créditos da COFINS não-cumulativa, por falta de
previsão legal
159. Por fim, o contrato de prestação de serviços com a empresa SUERO
TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (fls. 284/289), já
analisado pela autoridade fiscal, conforme transcrito abaixo:
Com relação a empresa SUERO TERRAPLENAGEM E LOCACAO, CNPJ
04.548.536/0001-05, verificamos que o objeto do contrato trata-se de
carregamento e transporte de borra de enxofre. Desta forma não houve a
comprovação de que as notas fiscais relacionadas no arquivo apresentado tratam-
se efetivamente de locação ou arrendamento mercantil. Não foram aceitas as
despesas de serviços relacionados a escavação, movimentação de insumos, carga
e transporte por falta de previsão legal.
160. Neste caso, o objeto do contrato é prestar à CONTRATANTE serviços de
carregamento e transporte de aproximadamente 2000 (duas mil) toneladas de
borra de enxofre... Não foi comprovado, nem durante o procedimento fiscal, nem
com a apresentação da defesa, que houve locação de equipamentos da referida
empresa para execução dos serviços prestados.
161. Deve ser observado ainda, como tratado acima, que a prestação dos serviços
de carga e transporte de matérias-primas não podem gerar créditos da COFINS
nãocumulativa, por falta de previsão legal.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
31
162. Desta forma, em relação aos contratos acima citados, referentes ao período
em análise, tendo em vista a falta de comprovaç
Glosa de Créditos de Fretes:
(...)
164. Alega que causa estranheza o fato de ora a mercadoria transportada ser
possível de identificação (caso das matérias-primas com alíquota zero), ora não
ser possível de identificação (caso dos créditos sobre fretes).
165. Afirma ainda que Causa surpresa pois a planilha fornecida pela Manifestante
e acostada aos autos do procedimento fiscalizatório contempla um total de
69.221 operações de transporte (devidamente separadas em entradas e saídas)
com frete atrelado às operações, bem como a divisão em 47 colunas com todas as
informações necessárias para identificação do quanto solicitado pela
fiscalização...
166. E acrescenta que pela própria planilha fornecida pela Manifestante é possível
distinguir qual o tipo de transporte cujo frete corresponde (entrada por compra /
pedido de transferência de estoque ou saída por venda nacional normal / remessa
nacional à ordem / remessa nacional de entrada futura, etc.) e o produto
transportado (denominação — produto acabado / semi-acabado e descrição do
material).
(...)
170. Desta forma, ao contrário do que alega a defesa, a interessada não pode
calcular créditos sobre despesas de produtos semi-acabados, pois o transporte de
um produto semi-acabado não caracteriza uma operação de venda.
171. Também não se justifica a “estranheza” citada pela defesa, no que diz
respeito às glosas efetuadas pela fiscalização relacionadas a produtos não
identificados e créditos concedidos.
172. Isto porque, no Despacho Decisório, a autoridade fiscal se pautou pela
legislação acima citada, como se descreve a seguir.
173. Consta na referida decisão, que não geram direito à apuração de créditos da
COFINS e, portanto, foram glosadas, as despesas efetuadas com fretes
contratados para o transporte de mercadorias (matérias primas/produtos em
elaboração/produtos acabados/embalagens) entre os estabelecimentos da
empresa, pois não se tratam de operação de venda.
174. Consta também, que foram aceitos os fretes de saída de mercadorias
identificados como frete de venda, tendo em vista que são autorizados pela
legislação citada, sendo que foram glosadas as despesas de fretes de produtos
semi acabados (considerados como fretes de transferência) e frete de bonificação
ou doação (não considerado como frete de vendas), ambos por falta de previsão
legal.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
32
(...)
176. Ainda, conforme consta no Despacho Decisório, “não foram consideradas
pela fiscalização, as notas fiscais relacionadas sem a denominação que permitia
identificar o tipo de frete, exaustivamente solicitado nos termos de intimação”.
177. Neste ponto, sem a identificação que se trata de frete na venda, não é
possível conceder os créditos na apuração da COFINS.
(...)
178. Resta então, analisar o frete na compra, para o qual a fiscalização informa
que A empresa em atendimento a intimação apenas juntou arquivo contendo
valores totalizados por código de setores sem qualquer tipo de identificação
solicitada. Foram solicitadas as seguintes informações: - tipo de transporte
(compra, venda, transferência ou devolução), data, nome e CNPJ da
transportadora, endereço de origem e destino, número do conhecimento,
número da fatura, valor da fatura, identificação do tipo de produto transportado
(tributado ou não). Face a impossibilidade de identificação do tipo de transporte e
do produto transportado, sendo que as matérias primas com alíquota zero não
dão direito ao crédito, estendendo-se ao custo do seu transporte, foram glosadas
as despesas pleiteadas pela empresa.
179. Deve-se observar, que a legislação não prevê a apuração de créditos a partir
do pagamento de fretes nas operações de compras
(...)
182. Neste caso, a possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a
despesa com frete na aquisição está relacionada há possibilidade ou não de
apropriação de crédito em relação aos bens adquiridos.
183. Desta forma, somente o valor do frete pago nas aquisições de insumos ou
mercadorias passíveis de creditamento, pode ser creditado.
184. Por outro lado, se o insumo adquirido está sujeito à alíquota zero, sendo
vedada a possibilidade de calcular créditos, de acordo com o disposto no art. 3o, §
2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, da mesma forma, não é possível calcular
créditos em relação ao valor do frete correspondente, já que este integra o custo
do produto.
185. Isto posto, conforme visto anteriormente, não são todos os bens adquiridos
pela interessa, nas diversas fases de sua cadeia produtiva, considerados como
insumo, a fim de possibilitar o cálculo de créditos.
186. Além disso, conforme tratado no item “Glosa de créditos de insumos sujeitos
à alíquota zero”, não foi comprovado pela interessada, que a aquisição dos
produtos foi tributada.
187. Desta forma, sem a identificação de que o produto adquirido é tributado ou
não, não é possível conceder créditos da COFINS não-cumulativa.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
33
188. Por fim, quanto aos exemplos de despesas com fretes glosadas, citados na
manifestação de inconformidade (fls. 168/172), verifica-se que se tratam de duas
notas fiscais.
189. A primeira nota fiscal, de no 54959, conforme CFOP 2152, refere-se à
transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa, para serem
comercializadas.
190. No segundo exemplo, nota fiscal de no 108015, cujo CFOP é 2151, refere-se a
entrada de mercadoria recebida em transferência de outro estabelecimento da
mesma empresa para industrialização.
191. Nos casos acima não se tratam de frete na venda, mas sim de transferência
de mercadorias entre estabelecimentos da empresa e, portanto, não geram
direito à apuração de créditos na apuração da contribuição.
192. Desta forma, é correta a glosa das despesas com frete acima descritas.
Da análise dos argumentos da Autoridade Fiscal,da defesa, e do acórdão recorrido
bem como em razão da documentação apresentada pela Contribuinte laudo do CETEM - Centro de
Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência e Tecnologia, obtido pela interessada (doc. 7, fls.
213/230)., entendo necessária a realização de diligência para melhor identificar a configuração de
insumos sobre as irregularidades apontadas.
4
CONCLUSÃO
Rejeita-se as preliminares de nulidade e decadência suscitadas e no mérito, nos
termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e
63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à necessária busca pela verdade material,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem tome as
seguintes providências:
a) Reapurar o crédito objeto do pleito de ressarcimento cotejando as glosas
efetuadas pela fiscalização com o laudo do CETEM - Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da
Ciência e Tecnologia, obtido pela interessada (doc. 7, fls. 213/230). e recurso voluntário acostado
pela recorrente , devendo ser considerado o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000153/2010-92
34
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias;
e) Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 461
DF CARF MF
Original